Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível (ID 18941843) interposta por MARIA FERREIRA DE ARAÚJO contra BANCO DO BRASIL S/A em face de Sentença (ID 18941841) prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que rejeitou a preliminar de legitimidade passiva, pronunciou a prescrição da pretensão da parte autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Os autos versam sobre ação indenizatória em decorrência de suposta má-gestão praticada pelo BANCO DO BRASIL S. A. da conta individual do PIS/PASEP de titularidade da parte Autora, ora Apelante. Verifica-se da petição inicial (ID18941129) e do comprovante de residência de ID 18941128, que a parte Autora/Apelante é residente em Chapadinha-MA. Diante disso, com vista a evitar alegação futura de prejuízo ao direito de defesa e privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a parte AUTORA/APELANTE, para, querendo, apresentar justificativa para o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Em seguida, com a manifestação da parte Autora ou o transcurso do prazo acima assinalado, INTIME-SE o Réu/Apelado, para, querendo, se manifestar sobre a competência desta circunscrição judiciária, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se.